Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743196-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDICK SOARES DE LACERDA REU: LAERT GAMA NETO, AUTOVILLE VEICULOS LTDA - ME, IMP - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, ELIDIO VANIQUE DA CUNHA, PAULO MARQUES LIMA, HERCILIO MARQUES LIMA, CLAYTON ROBERTO PEIXOTO, MARILENE MARQUES DE LIMA, TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME DESPACHO Citados os réus: a) Imp – Comércio de Veículos Ltda-EPP - ID 66429712; b) Clayton Roberto Peixoto - ID 67229684; e c) Autoville Veículos Ltda-ME - ID 67771270. Não citados: a) Toksan Comércio de Veículos e Peças EIRELI-ME – ID 66540210; b) Laert Gama Neto - id 66665774; c) Hercílio Marques Lima - 66991204; d) Elídio Vanique da Cunha - ID 67725351; e) Paulo Marques Lima - ID 67725352; e f) Marilene Marques de Lima - ID 72195616. Forneça a parte autora o endereço atualizado dos réus, para regular citação e validade do processo. Prazo: 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora